Tribunal: TJBA
Processo: 8044166-63.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044166-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA MADALENA NUNES SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SOBRESTAMENTO TEMA 1169 DO STJ. ILEGITIMIDADE. AFASTADAS. SERVIDOR APOSENTADO. DEMONSTRAÇÃO DE PARIDADE. MÉRITO. NATUREZA GENÉRICA DO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS EM FOLHA SUPLEMENTAR. ACOLHIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. 1. O acórdão, objeto do cumprimento individual, concedeu a segurança em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, garantindo aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas, que façam jus à paridade vencimental, nos termos da ECnº 41/2003, o direito à implementação do piso nacional do magistério, com fulcro na Lei Federal nº 11.738/2008 2. O título judicial executado não ostenta natureza genérica, revestindo-se de liquidez para aferição do destinatário a possibilitar inclusive um eventual cumprimento espontâneo pelo Estado da Bahia, razão pela qual não se aplica a ordem de sobrestamento determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na afetação do Tema n. 1169. Preliminar rejeitada. 3. O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”, portanto não há necessidade de filiação para a presente ação. 4. Da análise dos autos, verifica-se a aposentadoria do exequente foi concedida de forma voluntária integral, com a incorporação das melhorias posteriores à data da aposentadoria. 5. No mérito, título coletivo que embasa esta ação executiva possui liquidez para aferição do destinatário a possibilitar, inclusive um eventual cumprimento espontâneo pelo Estado da Bahia, tendo o exequente apresentado elementos e provas que permitem a aferição da sua condição de beneficiário do título, como determinado na decisão exequenda. 6. A restituição de eventuais valores devidos pela Fazenda Pública, o que será apurado em momento próprio, deverá observar o regime de precatório, ressalvada apenas a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Rcl 61531 / BA – BAHIA, Tema 831 da Repercussão Geral. 7. Artigo 86, parágrafo único, do CPC, honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do CPC. 8. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA, apenas para rejeitar o pedido da exequente de cobrança de crédito, resultante do descumprimento da implementação da obrigação de fazer que aqui se discute, em folha suplementar, devendo se sujeitar ao regime de precatório/RPV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044166-63.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA MADALENA NUNES SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em acolher parcialmente a impugnação apresentada, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06